Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA GESTÃO DAS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFINIÇÃO PELO CRITÉRIO TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Consoante interpretação do artigo 53 do Novo CPC, o local instituído como sede constitui foro geral para ajuizamento da ação em face da pessoa jurídica. A pluralidade de domicílios da pessoa jurídica interessa para o caso em que se discute a relação contratual e obrigacional.
2- A gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil não decorre de relação contratual, mas de obrigação legal que lhe foi atribuída pela Lei Complementar 8/1970.
3- A hipótese em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ.
4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.